Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-49.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-49.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CURUPIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.881.415/0001-38 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CARLOS CLEOMAR HARTMANN - CPF: 545.897.389-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO -
ACORDO QUE PREVÊ PAGAMENTO PARCELADO – SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 922 DO CPC) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O acordo celebrado entre as partes não tem o condão de extinguir a ação monitória, uma vez que estabelecido o pagamento parcelado do montante devido. A teor da norma insculpida no art. 922, do Código de Processo Civil, o feito deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação, ou até o inadimplemento, hipótese em que o credor poderá requerer o prosseguimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A.
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória proposta em desfavor de
Curupira Transportes Rodoviários Ltda. – EPP e outro
, em que o juízo
a quo
homologou o acordo formulado nos autos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, fundamentado no art. 487, III. ‘b’, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega que o executado ainda não adimpliu com o pagamento na integralidade, conforme minuta de acordo, e que, por tal razão, o processo não pode ser extinto pela satisfação da dívida, devendo permanecer suspenso, a teor do que estabelece o art. 922 do CPC.

Os apelados apresentaram resposta, manifestando concordância com a insurgência do apelante, e pugnando pela ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em sede recursal, porquanto não deram causa à interposição do presente recurso, mesmo porque, nos termos do acordo, concordaram com o pedido de suspensão do feito até o pagamento integral da dívida (ID. 44313986).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória foi ajuizada com o objetivo de constituir o Contrato de Abertura de Crédito no 118.012.130, no valor de R$ 97.833,00 (noventa e sete mil oitocentos e trinta e três reais), em título executivo judicial.

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo (ID. 44313972), o qual foi homologado pelo juízo
a quo
, que, na oportunidade, julgou extinto o processo, com resolução de mérito,
fundamentado no art. 487, III, ‘b’, do CPC, indeferindo o pedido de suspensão do feito, com fulcro no artigo 313, §4o, do CPC.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que o executado ainda não adimpliu com o pagamento na integralidade, conforme minuta de acordo, e que, portanto, o processo não pode ser extinto pela satisfação da dívida, devendo permanecer suspenso, a teor do que estabelece o art. 922 do CPC.

Os apelados, em resposta, manifestaram concordância com o pedido de suspensão do feito até o pagamento integral da dívida (ID. 44313986).

Pois bem.

Sem prejuízo do entendimento firmado na origem, tenho que razão assiste ao recorrente. E tal se afirma porque o acordo celebrado entre as partes não tem o condão de extinguir a ação, mas sim de suspendê-la até o adimplemento da obrigação, pois, no caso de eventual descumprimento, o processo retomará seu curso normal.

A respeito do tema, é o que disciplina a norma processual vigente:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Nesses termos, suspende-se o processo até o cumprimento da obrigação transigida. Isso possibilita que em caso de inadimplência, o credor siga executando-o na mesma lide, evitando o ajuizamento de nova demanda em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Assim, verificando que o pacto firmado não alcança a satisfação imediata do crédito, a providência mais adequada consiste na homologação do acordo e suspensão do processo na forma do art. 922, do CPC, até que se demonstre o integral cumprimento do pactuado.

Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.”
(TJ-MT - AC: 00019397220068110050 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.”
(Ap 30859/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

Portanto, como se vê, o acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC. Não cumprido o acordado o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para desconstituir em parte a sentença objurgada, determinando a suspensão do feito executivo até o adimplemento da obrigação por parte dos devedores, mantendo, no entanto, a homologação do acordo formulado nos autos.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão da aquiescência do apelado no tocante às razões do apelo, porquanto, na hipótese, não deu causa para a interposição do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020